Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735365-05.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO DE PAIVA SILVA IMPETRANTE: ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA, MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas ANESIA TEREZA DOS REIS SANTANA e MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA em favor de LEANDRO DE PAIVA SILVA, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06. No presente writ, alegam as impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narram que o paciente foi preso em flagrante em 22/12/2022, prisão esta convertida em preventiva na audiência de custódia. Relatam que, posteriormente, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e apresentou resposta à acusação em 13/01/2023, sendo proferida decisão de saneamento pela 3a Vara Criminal de Ceilândia, determinando a redistribuição para 1a Vara de Entorpecentes do DF. Aduzem que o douto juízo determinou novamente a citação/intimação do acusado para apresentar resposta escrita à acusação, com expedição do mandado de citação em 21/3/2023, no entanto, a defesa já tinha sido apresentada, caracterizando desídia do Judiciário. Enfatizam que foi designada audiência de instrução e julgamento para 6/7/2023, sendo esta redesignada para 14/6/2023, permanecendo o réu por 7 meses aguardando a primeira audiência, porém a referida audiência ocorreu parcialmente, tendo em vista que o Policial Militar arrolado como testemunha e intimado pelo Juízo não compareceu, sendo imprescindível sua oitiva para tese de defesa. Relata que foi designada nova audiência de instrução e julgamento para 17/8/2023, que não aconteceu, porque fora cancelada após uma tarde toda de espera, devido a problemas no sistema SIAPEN-WEB. Asseveram que está preso por mais de 247 dias, ultrapassando e muito o previsto na Instrução Normativa no 01, de 21 de fevereiro de 2011, do TJDFT. Salientam que foi designada audiência de instrução e julgamento para 28/9/2023, não se podendo “afirmar que o feito esta próximo de seu encerramento, ainda mais considerando que, se ocorrida a audiência e o magistrado sentenciar o feito neste ato, já terão passados mais de 280 dias da prisão do paciente, sendo que ainda que condenatório o édito e pena fixada em patamar superior ao mínimo com regime diverso do aberto, o fato é que considerando eventual detração o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do que o hoje o paciente se encontra, uma vez que o lapso decorrido extrapola o razoável.” Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Ao fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 22/12/2022. A denúncia foi recebida e foi realizada audiência de instrução e julgamento em 14/6/2023, ocasião em que foram ouvidas algumas testemunhas. Tendo em vista a ausência da “testemunha ALEXANDRE PINTO FERREIRA DE ALMEIDA FARIA, o Ministério Público dispensou a sua oitiva, porém, a defesa insistiu na oitiva da mesma, requerendo designação de data para tanto, o que foi deferido pelo MM. Juiz.” (ID 50517673 - Pág. 24). Foi designada audiência para 15/8/2023, entretanto, a audiência foi cancelada em razão de problemas no sistema SIAPEN-WEB. Atualmente, os autos aguardam a realização de audiência de instrução e julgamento designada apara 28/9/2023. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador